Tribunal: TJMT
Processo: 1008936-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008936-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIS NAYARA SILVA BRASILINO - CPF: 053.587.771-48 (RECORRENTE), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENERGIA/ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATURAS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REFATURAMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. SUSPENSÃO INDEVIDA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ausente de provas da legalidade do débito e com faturas emitidas muito acima da média de consumo, chegando a medir 10x a média, necessária a desconstituição das cobranças.

2. A energia é considerada bem essencial e a suspensão decorrente de fatura indevida provoca dano moral
in re ipsa
, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contrata a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob a tese de que não há justificativa para o aumento gigantesco no consumo.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008936-74.2024.8.11.0001

Polo Ativo

THAIS NAYARA SILVA BRASILINO

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se as faturas dos meses de novembro e dezembro/2023 e janeiro/2024 foram emitidas acima da média de consumo, bem como se a situação gerou danos de ordem moral.

Eis trechos da sentença recorrida:

Em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, necessário se faz a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando o conjunto fático-probatório, verifica-se a majoração no valor tarifários nos meses de novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

De fato, conforme demonstrativo de faturas apresentado (ID 140898574), o gasto da parte reclamante, desde 2021, não ultrapassou R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).

Em que pesem as alegações da parte autora quanto ao aumento repentino no consumo de energia elétrica, verifica-se que a reclamada apresentou vasto conjunto probatório demonstrando a regularidade na cobrança.

Corroborando suas alegações, a parte reclamada demonstrou que a vistoria se deu in loco, ocasião em que se confirmou os valores atribuídos, bem como a ausência de irregularidades no equipamento (ID 153256079). Ainda, realizou-se a substituição do medidor e perícia do antigo junto ao IPEM/MT, oportunidade em que se concluiu que “o medidor está em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão compatíveis com a sua classe de exatidão. Medidor aprovado” (ID 153256074).

Vislumbra-se, portanto, a inexistência de litígio acerca do pedido declaratório, sobretudo porque as provas apresentadas pela defesa possuem robustez e suficiência à contração daquela alegada na inicial.

Quanto ao dano moral, por consequência lógica do julgamento do feito, não deve ser acolhido o pedido de indenização.

Dispositivo.

Ante o exposto e, em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos, revogando-se a liminar concedida no ID 140916295, extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

Vinga a pretensão. Explico.

Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imposta à empresa a responsabilidade objetiva, bem ainda o ônus probatório de provar causa excludente, seja no sentido de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (artigo 14), contudo, não se desincumbiu deste.

Da análise das faturas impugnadas, constata-se nos meses de novembro e dezembro/2023 e janeiro/2024 a existência de consumos atípicos medidos em 1.813 KWh (R$ 2.053,42), 953 KWh (R$ 1.079,37) e 570 KWh (R$ 645,58), respectivamente, o que destoa completamente do consumo em meses anteriores, cujo maior valor totalizou 333 KWh.

Em que pese tenha sido realizado laudo de aferição do medidor após a substituição, cujo resultado foi no sentido de ausência de irregularidades, tal fato não é suficiente para demonstrar a higidez das cobranças, em especial pelo aumento explosivo de aproximadamente 10x no consumo de um mês para o outro.

Assim, não havendo elemento apto a demonstrar a higidez das cobranças, ônus probatório imposto à concessionária, é o caso de reconhecer as faturas de novembro e dezembro/2023 e janeiro/2024 como indevidas, com consequente refaturamento pela média dos 3 (três) meses anteriores.

Além disso, considerando o pagamento da fatura do mês de novembro pela parte recorrente, conforme demonstrado no id. 221569703, necessária o desconto nas faturas refaturadas.

A suspensão indevida atrai o dano moral
in re ipsa
, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.

O serviço de energia é um serviço público indispensável, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme rege o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, é despiciendo alongar-se acerca dos danos advindos da suspensão indevida do serviço em voga, os quais são intuitivos pela sua natureza (essencialidade), de modo que ostenta potencial ofensivo para ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Assim, procede a compensação por danos morais, porque a situação ultrapassa uma simples falha de serviço e ingressa no campo dos direitos da personalidade. A respeito, julgado do Superior Tribunal e Justiça e desta Turma Recursal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). (g.n.)

COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – ABUSIVIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO QUANTUM – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante ao corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1027038-15.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DA COBRANÇA - CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS DISCUTIDOS ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

2. É indevido corte do fornecimento de energia elétrica quando o débito que o motivou está sendo discutido administrativamente.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Ausentes provas da regularidade das cobranças e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão das faturas questionadas.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1003869-64.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Sendo indevido o corte, inequívoca a obrigação em indenizar, sendo, pois, a obrigação objetiva na forma do Código de Defesa do Consumidor e § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, ou seja, independe da existência de culpa ou dolo. Por força disso, estão preenchidos os elementos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam a fixar a indenização no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que se adequa ao posicionamento desta Turma Recursal, bem como corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Por fim, quanto à alegação de descumprimento da liminar, sua aferição está afeta à fase de execução, devendo ser analisada em momento oportuno pelo juízo
a quo
, se for o caso, para que se evite a ocorrência de cerceamento de defesa nessa sede recursal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar a revisão das faturas
de
novembro e dezembro/2023 e janeiro/2024, assim como
condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024